Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JOSE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 238.081.871-15 (AGRAVANTE), 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA - PRETENDIDA DISCUSSÃO NO HC, DA ILEGALIDADE DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE FALTA GRAVE – VIA INADEQUADA –– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO –
RECURSO
DESPROVIDO, CONFORME A PGJ
(CONTRARRAZÕES)
.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
até, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
,

interposto
a tempo e modo por

Jose Matias dos Santos,

c
ontra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei
extinto
, sem
resolução
de mérito,
o
Habeas Corpus
nº.
100
0146-12
.202
1
,
ante a
cabal inadmissibilidade da via
eleita para a discussão de tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

O agravante sustenta, em síntese, que
a
decisão monocrática
deve ser reconsiderada porque
houve
ilegal homologação de falta grave
reconhecida em seu desfavor, apurada em Processo Administrativo Disciplinar, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa
(Id.
72700474
)
.

Em contrarrazões (
Id. 37465990
), a PGJ pugna o
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021